Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO POLICIAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DISPENSÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso.
2. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve observar as regras contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 568.886/SC, HC 727.742/SP, julgados no Superior Tribunal de Justiça; e RHC 206.846/SP do Supremo Tribunal Federal. 2.1. No caso dos autos, não há que se cogitar na ilicitude do reconhecimento, por foto, do apelante, realizado pela vítima logo em seguida ao fato, visto que esse ato constituiu mera confirmação de autoria, devendo ser levado em consideração, ademais, que a condenação do acusado foi lastreada em elementos independentes e autônomos a este, estando em consonância, portanto, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima ratificadas pelo testemunho policial amparam a condenação do apelante pelo delito de roubo consumado circunstanciado pelo emprego de arma branca, tornando descabida a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca é dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que haja outras provas aptas a atestarem seu uso, como foi o caso dos autos. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.